Tribunal: TJMT
Processo: 23808-24.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 22/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 606179-6 / 2020
Quarta-feira, 22 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80238088220188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80238088220188110001
Requerente: VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS
Requerido: JOSE ERICO BORGES GOMES-
Beneficiário: VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS
Conta Judicial 1100117619338
Valor: R$ 9.257,45 (nove mil e duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)
Autorizado: VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS
CPF/CNPJ: 052.348.915-34
Data de Emissão: 22/04/2020
Titular Conta VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS
CPF/CNPJ Titular Conta 052.348.915-34
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4696 94425205 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 22/04/2020 14:34